Tribunal: TJSP
Processo: 1024333-72.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
ção da perícia. Precedente do E. TJSP. Recurso de apelação provido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1024333-72.2021.8.26.0451; Relator (a): Mara Trippo Kimura; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. III (DP3); Foro de Piracicaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2024; Data de Registro: 21/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Mara Trippo Kimura

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. III (DP3)

Data do julgamento:

12/11/2024

Data de publicação:

21/11/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de Trânsito. Reparação de danos materiais. Sentença de improcedência. Declarada a culpa da parte autora pela colisão. Cerceamento de defesa verificado. Perícia que não avaliou a Autorização para Transportes Especiais (ATE). Prova que se mostra necessária ante os indícios de declaração falsa quanto à largura do veículo da parte apelada, que era condição para se sujeitar a regime

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de Trânsito. Reparação de danos materiais. Sentença de improcedência. Declarada a culpa da parte autora pela colisão. Cerceamento de defesa verificado. Perícia que não avaliou a Autorização para Transportes Especiais (ATE). Prova que se mostra necessária ante os indícios de declaração falsa quanto à largura do veículo da parte apelada, que era condição para se sujeitar a regime de segurança menos gravoso. Direito a esclarecimentos periciais na forma do §2o do art. 477 do CPC. Sentença anulada para a complementação da perícia. Precedente do E. TJSP. Recurso de apelação provido, com determinação.